Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701944-72.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JONATHAN BRYAN DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para se ofertar parecer, na qualidade de fiscal da lei, por se tratar de matéria relacionada ao direito a saúde. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator